Tribunal: STF
Processo: HC 219058
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal. Tráfico, associação para o tráfico de drogas e roubo majorado. Livramento condicional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. 



    1. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, minimamente, os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido.